Tribunal: STF
Processo: RHC 58876
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
Processo por crime de furto qualificado. 1 - Falta de justa causa. Fundamento inexaminável em habeas corpus, por envolver matéria de prova. 2 - Laudo pericial. Dispensabilidade, porquanto restou provada a materialidade pelo auto de apreensão. 
3 - Cerceamento de defesa. Fundamento não examinado pelo acórdão local. Existência, porém, de elemento bastante para a apreciação da alegação. Recurso ordinário parcialmente provido, para que se aprecie, como for de direito, o fundamento não examinado.